Tribunal: TJES
Processo: 5001433-97.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001433-97.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATARINA ALVES COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. INSUFICIÊNCIA NA ATUAÇÃO. ATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001433-97.2024.8.08.0006

Recorrente: KATARINA ALVES COSTA

Recorrido: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9249468).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KATARINA ALVES COSTA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a rescisão unilateral do contrato foi ilegal;
c)
que o motivo da rescisão foi falso;
d)
que deve haver indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência de vícios no ato administrativo de rescisão contratual da autora, e existindo vício, se ele induz à indenização de danos materiais e morais.

Aduz a autora na inicial que em 16/03/2023 foi contratada para o cargo de temporário de professor de língua inglesa do ensino fundamental exercendo o ofício na EMEF Ezequiel Fraga Rocha. Ocorre que por ocasião do processo administrativo nº 21167.2023 a autora teve seu contrato de trabalho extinto por motivo de insuficiência de desempenho.

Alega a parte de que o motivo é inexistente, bem como que quem deu início ao processo foi a própria autora que buscou orientação junto à Prefeitura de Aracruz, conforme memorando interno 56/2023.

Ocorre que as alegações que ocasionaram a demissão são inverídicas, pelo qual a rescisão contratual foi indevida.

Em contestação o réu sustenta que a norma 2.898/2006 não se aplica aos servidores contratados de forma temporária e que não deve haver indenização por dano moral ou material.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Ao avaliar o relato formulado via peça inaugural e os documentos que a esta acompanham, observo que a parte autora se enquadra na categoria dos temporários, para o exercício de uma função e submetida a um regramento jurídico/legal específico, diverso do Estatutário/Celetista.

O referido vínculo temporário/precário pode ser rescindido/extinto a qualquer tempo, sem direito à indenização, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante.

[...]

Desta forma, ante a precariedade do vínculo com o ente requerido o contrato temporário firmado com a parte autora poderia ter sido extinto a qualquer tempo por conveniência e oportunidade da administração – o que de fato foi realizado no caso dos autos -, sendo, por consequência, inadequada a eventual determinação adimplemento de valores.

[...]

Ainda, em que pese a requerente pretenda arguir que a rescisão de seu contrato temporário se deu por motivo diverso à conveniência do ente público, não observo elemento de prova de suficiência neste sentido.

Por todo o exposto, dada a legalidade da atuação administrativa e obstada a intervenção do Poder Judiciário em critérios de conveniência/oportunidade do gestor público, tenho que os pedidos formulados pela parte requerente, nesta demanda, não merecem prosperar, seja o de adimplemento de valores, seja o de condenação do requerido pela verba indenizatória extrapatrimonial, diante da ausência do elemento que o(s) justificaria, qual seja, eventual ato ilícito do ente público.

grifos meus

É importante destacar que nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Nos termos do edital o qual o contrato da autora estava vinculado, a rescisão contratual poderia se dar das seguintes modalidades:

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

15.1. A rescisão do contrato administrativo de prestação de serviço, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) a pedido do contratado;

b) por conveniência da administração, devidamente motivado;

c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar, apurado em Processo indicante na SEMED, que garanta ao contratado o contraditório e ampla defesa;

d) por ineficiência no desempenho do cargo, especialmente no que se refere à sua conduta com relação à responsabilidade, pontualidade, assiduidade, disciplina e produtividade no exercício do cargo para o qual foi contratado, apurado em Processo Sindicante na SEMED, que garanta ao contratado o contraditório e ampla defesa;

e) em razão de servidor aprovado em concurso público específico, quando tomar posse para o cargo, salvo quando houver acúmulo de cargo lícito e compatibilidade de horário, conforme legislação vigente.

f) quando o candidato obtiver uma avaliação de desempenho negativa, seja por insuficiência de desempenho, número de faltas injustificadas ou pela prática de condutas incompatíveis com o cargo público.

15.2. A rescisão de contrato administrativo de prestação de serviço, antes do prazo previsto, também poderá ocorrer na forma prevista no artigo 9º da Lei Municipal nº 2.994/07.

Observo que o item 15.1, inciso “d” e “f” do edital previa a possibilidade de rescisão contratual por ineficiência de desempenho assegurada a ampla defesa e contraditório.

As acusações feitas à autora foram de que teria feito uma brincadeira corretiva com um aluno referente à mexer em seus pertences que lhe causou constrangimento, que não possui organização em sua metodologia de aula e que profere palavras de baixo com cunho ofensivo na sala dos professores.

É importante esclarecer que embora a autora tenha alegado a existência de acusação de racismo, no documento emitido pela escola (pág. 16 do processo administrativo 21167.2023) houve informação de que a situação foi esclarecida e de que não houve tal prática, motivo pelo qual deixo de considerar o apontamento como objeto da rescisão.

Diante de tais fatos, a escola solicitou que a autora fosse colocada à disposição. Nesse ponto, importa destacar que em data anterior a tal fato, a autora ingressou com pedido junto à SEMED para orientação, é incontroverso que ela pode exercer sua defesa expondo suas versões dos fatos, pelo qual entendo como concedido o contraditório à autora.

Para anulação do procedimento, deveria a parte autora ter comprovado na inicial ilegalidade ou vício no processo administrativo, o que não foi feito.

Cabe ressaltar que apenas as declarações de outros professores que já atuaram com a autora não são suficientes para reformar a decisão, em especial quando os depoimentos não foram colhidos sobre o crivo do contraditório e sob advertência do compromisso de dizer a verdade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)